Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO. PAGAMENTO. CONVERSÃO. PARCELA ÚNICA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DO MENOR. ATENDIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDAE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não constitui direito potestativo do credor, a conversão da condenação ao pensionamento mensal e vitalício para o pagamento em parcela única, nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, devendo o Magistrado analisar o cabimento da sua aplicação, na hipótese concreta.
2. A inexistência de risco quanto ao cumprimento do pensionamento mensal e vitalício - em razão da boa capacidade econômica do devedor -, bem como a ausência de um plano de investimento do valor pretendido - capaz de afastar o risco de má administração da indenização devida a menor de idade -, além da possibilidade de o pagamento em parcela única possibilitar o enriquecimento sem causa - falecimento do menor antes da idade estimada -, demonstram a impossibilidade de o pagamento ocorrer mediante prestação única, nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.